Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736962-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA BRASILEIRA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS ONLINE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0702966-80.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Esta a decisão agravada: “Quanto ao levantamento dos valores depositados independentemente de caução, mantenho o posicionamento externado na decisão de ID 195872577, pois a exequente não trouxe qualquer inovação fática ou documento capaz de modificar o anterior entendimento. Suspenda-se o curso processual até o julgamento final do AREsp no 2342617/DF e trânsito em julgado da decisão de mérito. Intimem-se.” (ID n. 208830960, autos de origem) Narra a agravante que o “pedido de levantamento do valor incontroverso e já depositado nos autos do processo de origem foi indeferido pelo Juízo, inicialmente, porque não havia ‘qualquer informação sobre a saúde financeira” da empresa Agravante (ID 191899440)’”. (ID n. 63620099, p. 4) Diante disso, a agravante alega que “apresentou os seguintes documentos contábeis: (i) balanço do exercício de 2023; (ii) demonstrativo de faturamento dos anos de 2023 e 2024; e (iii) consulta do CNPJ. Tais documentos se encontram nos IDs 203385952, 203385954 e 203385955, respectivamente, do feito.” (ID n. 63620099, p. 4) Aduz: “15. O balanço patrimonial do exercício de 2023 demonstra que a sociedade possui um patrimônio líquido de R$800.283,75 (oitocentos mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). 16. A análise da consulta do CNPJ da empresa Agravante demonstra que ela está ativa e que não possui qualquer restrição financeira ou débito em seu nome. 17. O faturamento, por sua vez, demonstra saldo positivo no valor de R$498.800,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos reais) em março de 2024. Logo, a pessoa jurídica ora Agravante está ativa e possui faturamento positivo. 18. Esses documentos comprovam – inequivocamente – que a empresa Agravante é saudável financeiramente. Não possui pendências cadastrais e/ou financeiras. 19. É inviável que o Juízo a quo, mesmo após a apresentação desta documentação, tenha apenas argumentado que a empresa ora Agravante não trouxe qualquer inovação fática ou documento capaz de modificar o anterior entendimento. Ora, ao contrário do que afirmado pela decisão agravada, a Agravante apresentou um vasto acervo de documentos justamente para comprovar a sua ‘saúde financeira’” (ID n. 63620099, pp. 4-5) Afirma: “25. Além da comprovação de uma boa saúde financeira, verifica-se que o processo de origem (0725667-11.2019.8.07.0001) se encontra na fase de julgamento de Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2.342.617/DF). 26. O artigo 521, III, do CPC é expresso ao autorizar a dispensa da caução quando ‘pender o agravo do art. 1.042’. Nesse caso, não há que se falar em levantamento do valor depositado somente com a apresentação de caução.” (ID n. 63620099, p. 6) Sustenta: “30. É exatamente o caso concreto, visto que a empresa Agravante demonstrou nos autos ter uma boa saúde financeira (de modo que não há perigo de dano) e no feito de origem só está pendente de julgamento o Agravo interposto pela ora Agravada contra a decisão denegatória de seguimento do Recurso Especial. A exceção prevista no artigo 521, III, do CPC, portanto, se aplica perfeitamente ao caso.” (ID n. 63620099, p. 7) Por fim, requer: “a) A intimação da Agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, se assim tiver interesse; b) No mérito, seja o Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão de ID 208830960, determinando-se o levantamento do valor depositado no feito de origem em favor da Agravante, nos termos do artigo 521, III, do CPC.” (ID n. 63620099, p. 7) Preparo recolhido (ID n. 63620101). Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID n. 64820353). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. A questão que a agravante pretende seja discutida pelo Tribunal no presente recurso, em verdade, já foi decidida na decisão constante do ID 195872577, pela qual indeferido o pedido de levantamento da quantia depositada independentemente de caução sob o fundamento de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único do CPC) em razão do alto valor e da não comprovação da saúde financeira da exequente. Em 20/03/2024, a exequente/agravante pediu (ID n. 190642761) o levantamento dos valores incontroversos depositados sem a prestação de caução sob a alegação de subsunção do caso à hipótese de pendência de Agravo em Recurso Especial (art. 521, inciso III do CPC). O pedido foi indeferido pela decisão proferida em 03/4/2024: “( ) Indefiro o pedido de levantamento da quantia depositada com fundamento no art. 521, parágrafo único, do CPC independentemente do caucionamento em razão do vultoso valor objeto do cumprimento de sentença e da ausência de qualquer informação sobre a saúde financeira da executada.”- (ID n. 191899440) Em sede de embargos de declaração, o Juízo reiterou o que definido na decisão de ID n. 191899440 quanto ao indeferimento do levantamento: “Dessa forma, ACOLHO, parcialmente, os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho final da decisão, que passará a ser assim redigido: Assim, acolho o pedido de compensação entre o crédito da devedora e o crédito da ora credora no valor de R$ 444.080,07 e homologo o valor do débito como sendo R$6.744.621,31 no dia 29.02.2024, sobre o qual deverão incidir multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Indefiro o pedido de levantamento da quantia depositada com fundamento no art. 521, parágrafo único, do CPC independentemente do caucionamento em razão do vultoso valor objeto do cumprimento de sentença e da ausência de qualquer informação sobre a saúde financeira da executada. Intime-se a executada para a complementação do depósito. Venha, pela exequente, nova planilha do débito. Feito, intime-se a executada para a complementação do depósito." (ID 195872577, na origem) Contra referida decisão (a de ID 191899440, complementada pela decisão proferida em sede dos embargos de declaração - ID 195872577, na origem ) não foi interposto qualquer recurso. Em 08/07/2024, a exequente/agravante requereu novamente o levantamento do valor depositado com a dispensa de caução, pedido indeferido pela decisão ora agravada (ID n. 209924170): “Quanto ao levantamento dos valores depositados independentemente de caução, mantenho o posicionamento externado na decisão de ID 195872577, pois a exequente não trouxe qualquer inovação fática ou documento capaz de modificar o anterior entendimento. Suspenda-se o curso processual até o julgamento final do AREsp no 2342617/DF e trânsito em julgado da decisão de mérito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Ou seja, não interposto recurso contra a decisão proferida no ID 191899440 (indeferimento do levantamento do depósito sem caução em razão de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação), matéria preclusa nos exatos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é a perda da faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja em razão da prática do ato (preclusão consumativa). E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Por oportuno: “3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se a questão aventada no presente recurso já foi analisada em decisão anterior que não foi impugnada em tempo e modo, inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É a hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão se encontra preclusa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 20 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora